Tribunal: TJSP
Processo: 1036994-77.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE DE CARGA – Revelia configurada – Presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva aduzindo se tratar apenas de agente de carga – Não Acolhimento – Agente de carga que assume a responsabilidade pela operação de transporte de mercadorias –

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE DE CARGA – Revelia configurada – Presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva aduzindo se tratar apenas de agente de carga – Não Acolhimento – Agente de carga que assume a responsabilidade pela operação de transporte de mercadorias – Legitimidade reconhecida – Mérito – Ausência de impugnação específica quanto ao reconhecimento da revelia – Alegação genérica de que não foi realizada vistoria técnica com a participação de todos os envolvidos – Descabimento – Apresentação de laudo de vistoria elaborado por empresa especializada – Carga que chegou ao destino e foi parcialmente recusada – Documentos coligidos aos autos demonstram suficientemente a ocorrência de prejuízos – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367687
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036994-77.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DELFIN
GROUP BRASIL LTDA, é apelado SOMPO SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036994-77.2018.8.26.0002 -Voto no 1105
2
Recurso de Apelação no 1036994-77.2018.8.26.0002
Apelante: Delfin Group Brasil Ltda.
Apelada: Sompo Seguros S.A.
MM. Juiz de Direito: Antônio Carlos Santoro Filho
Comarca: 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 1105
CONTRATO
DE
SEGURO
-
AÇÃO
REGRESSIVA

TRANSPORTE DE CARGA Revelia configurada Presunção
de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial Sentença de
procedência Irresignação da ré Preliminar de ilegitimidade
passiva aduzindo se tratar apenas de agente de carga Não
Acolhimento Agente de carga que assume a responsabilidade
pela operação de transporte de mercadorias
Legitimidade
reconhecida Mérito Ausência de impugnação específica quanto
ao reconhecimento da revelia Alegação genérica de que não foi
realizada vistoria técnica com a participação de todos os
envolvidos Descabimento Apresentação de laudo de vistoria
elaborado por empresa especializada
Carga que chegou ao
destino e foi parcialmente recusada Documentos coligidos aos
autos demonstram suficientemente a ocorrência de prejuízos
Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação (fls. 165/189) contra sentença (fls. 146/147), cujo
relatório se adota, que, em sede de ação regressiva ajuizada por Sompo Seguros S.A. em
face de Delfin Group Brasil Ltda., julgou procedente o pedido de ressarcimento,
condenando a ré ao pagamento do montante de R$11.182,34, corrigido monetariamente
pelos índices do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o desembolso, e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em virtude da sucumbência, a requerida
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada recorre a ré, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva,
tendo em vista que “apenas atua como agente de cargas, exercendo a função de contratar
e agenciar os transportes de cargas” (fl. 170). Aduz que “não possui poderes para
representar a empresa que efetivamente transportou a carga, qual seja a empresa Interlink

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036994-77.2018.8.26.0002 -Voto no 1105
3
Fowarding Corp, razão pela qual não merece prosperar a condenação que recaiu sobre
si” (fl. 175). No mérito, argumenta que não foi realizada “vistoria técnica precisa e
pontual, que apontasse com precisão e segurança jurídica o real responsável pelas
avarias” (fl. 176). Por derradeiro, alega que o certificado de vistoria acostado aos autos
revela que “foram constatadas avarias nas embalagens, e após isso, a carga foi
transportada para as dependências da empresa segurada, sendo manuseada por terceiros
estranhos à relação estabelecida entre as partes, para então, ser realizada vistoria que
aconteceu à revelia dos demais envolvidos no transporte” (fl. 186). Forte nessas premissas,
propugna pela reforma da r. sentença, para que o pedido condenatório seja julgado
improcedente.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 194/202). Afirma que a
apelante foi responsável pela contratação e agenciamento do transporte da carga e que é
representante da empresa transportadora no Brasil. Argumenta que a requerida “aufere
bônus decorrentes de que tal posição, logo, deve responder pelos incômodos, o que
necessariamente implica dizer que assumiu uma obrigação de resultado ao aceitar o
mister de transportar a mercadoria” (fl. 201). Pleiteou pela manutenção, na íntegra, da r.
sentença.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 190/191).
Por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado, os autos
foram conclusos à minha relatoria (fls. 208).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora propôs a presente ação regressiva em razão de contrato de seguro
firmado com a empresa Anglo American Níquel Brasil Ltda., tendo por escopo cobrir os
riscos de transporte de mercadorias por esta importadas, pelo período de 30/06/2016 a
30/06/2017.
Afirma que sua segurada firmou contrato com a empresa requerida, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036994-77.2018.8.26.0002 -Voto no 1105
4
agenciamento do transporte de uma carga de produtos, composta por “membrana filtro de
explosão para pulverizador de carvão” (fl. 02), no montante de USD44.036,48, a serem
transportados dos Estados Unidos para o Brasil, conforme invoice no 637570 (fls. 107).
Elucida que a carga chegou ao aeroporto internacional de Guarulhos em 16
de setembro de 2016 (fl. 109) parcialmente avariada, conforme constatação realizada pela
ata de vistoria conjunta (fl. 116) e certificado de vistoria (fls. 117/122). Nos termos dos
referidos relatórios:
“Conforme extrato do MANTRA, o lote descarregou no aeroporto de
Guarulhos com as seguintes avarias: A (diferença de peso) e E (quebrado)”
(fl. 121).
“Foram segregadas para vistoria 02 peças que foram recebidas avariadas,
sendo apurado: item ref. 66330420001 Cód. Estoque: 652230 (membrana
alívio de explosão): 02 peças apresentando amassamento nas extremidades,
sensores de impacto acionados e cabeamento danificado” (fl. 116).
Como consequência, a empresa segurada emitiu uma carta de protesto para a
ré, em 23 de setembro de 2016, conforme consta do documento de fls. 110.
Em virtude do contrato de seguro, a autora indenizou a empresa segurada
em R$11.182,34 e agora tem por escopo o reembolso correlato.
Citada, a requerida não compareceu à audiência de tentativa de conciliação e
não ofereceu contestação.
O d. juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento
de R$11.182,34, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Insurge-se a ré.
Por proêmio, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, arguida
pela requerida em virtude de figurar na qualidade de agente de cargas, sua pretensão não
merece guarida, devendo ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036994-77.2018.8.26.0002 -Voto no 1105
5
Com efeito, a empresa requerida, conforme resta incontroverso dos autos,
foi contratada pela destinatária das mercadorias como agente de cargas, para promover o
transporte dos bens importados do local de origem ao local de destino.
Tal fato encontra-se documentado nos autos, inclusive, por meio da nota de
recebimento do material de fls. 105/106. Ademais, a própria requerida afirma que atuou na
logística do transporte como agente de cargas (fl. 170), devendo, assim, figurar no polo
passivo da demanda. Este, inclusive é o posicionamento consolidado deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
AÇÃO REGRESSIVA. Seguro. Armazém geral. Prescrição. Inocorrência.
Termo inicial. Pagamento, pela seguradora, ao segurado. Protesto
interruptivo que interrompeu o prazo prescricional. Recurso não provido.
Prova documental que não deixa dúvidas quanto às avarias na mercadoria.
Caso fortuito. Responsabilidade da agente de cargas. Indenização devida.
Sentença mantida. Sentença mantida. Recurso não provido. TJ/SP.
Apelação 1017799-05.2018.8.26.0068. Rel. Fernando Sastre Redondo. 38a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/01/2020, destaques nossos.
AÇÃO REGRESSIVA - Contrato de transporte internacional de cargas
Carga avariada - Procedência Preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam do agente
Rejeição - O agente marítimo, na condição de
mandatário e único representante legal no Brasil de transportadora
estrangeira, assume, juntamente com esta, a obrigação de transportar a
mercadoria, devendo ambos responder pelo cumprimento do contrato do
transporte celebrado Precedentes Preliminar rejeitada. (...). Recurso
desprovido. TJSP. Apelação 1099294-43.2016.8.26.0100. Rel. Walter
Fonseca. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 28/11/2019, destaques
nossos.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, conforme consta do relatório, tendo em vista o decurso do prazo
para o oferecimento de contestação pela ré, aplicou-se a presunção de veracidade dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036994-77.2018.8.26.0002 -Voto no 1105
6
afirmados na petição inicial.
Com efeito, anote-se que a revelia induz presunção de veracidade dos fatos
alegados pelo autor, eis que o litígio não envolve direitos indisponíveis, na forma do artigo
344 do Código de Processo Civil.
É certo que tal ocorrência pode não acarretar, necessariamente, a
procedência do feito, quando a presunção, que denota caráter relativo, for afastada por
outros elementos em sentido contrário, apresentados tempestivamente, o que, todavia, não
se verifica no caso dos autos.
Cumpre obtemperar que, em sede de recurso, pretende a apelante discutir o
mérito da ação, sem que este tenha sido discutido em primeira instância, haja vista que a
sentença foi proferida à revelia, por ausência de contestação.
Deveras, a ré revel não pode discutir na apelação questões próprias da
contestação, as quais dependem de produção de prova.
Ora, devolvendo a apelação ao tribunal somente o conhecimento da matéria
impugnada (art. 1.013 do Código de Processo Civil), não é dado à apelante discutir, em
sede recursal, fatos não impugnados em primeira instância.
Sobreleva mencionar, ademais, que a autora demostrou, por meio da
documentação acostada à exordial, que a carga chegou ao aeroporto internacional de
Guarulhos com divergência de peso, embalagens amassadas e mercadoria parcialmente
avariada, conforme constatação realizada pela ata de vistoria conjunta (fl. 116) e certificado
de vistoria (fls. 117/122).
Ademais, restou comprovado que a autora ressarciu a segurada pelos danos
à carga cujo transporte fora confiado à ré (fl. 123), operando-se, pois, a sub-rogação, nos
termos do art. 786 do Código Civil e Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Por derradeiro, sobreleva mencionar que a apelante não apresenta
impugnação específica quanto à ocorrência da revelia e nem tampouco traz, da mesma
forma, argumentos que a refutem ou indiquem eventual impossibilidade de resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036994-77.2018.8.26.0002 -Voto no 1105
7
tempestiva.
Com efeito, ainda que o art. 346 do Código de Processo Civil admita a
intervenção do réu revel no processo a qualquer momento, isto não significa que se possa
rediscutir matéria tida por incontroversa em face da revelia, de modo que não há como
afastar a procedência dos pedidos, na forma em que reconhecida pelo magistrado.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r. sentença combatida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recursal, majoro os honorários devidos pela ré ao patrono da autora para 12% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator